Tribunal: TJSP
Processo: 1049767-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção.

MÉRITO – CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Ausente prova da consolidação da incapacidade em momento anterior à vigência da Lei no 9.528/97 – O direito ao auxílio-acidente somente poderia ser admitido a partir da juntada do laudo pericial aos autos (2018) e, portanto, posteriormente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (2017), razão pela qual evidenciada a não vitaliciedade do benefício acidentário e, em consequência, a impossibilidade de sua cumulação com a aposentadoria – Aplicação do princípio "tempus regit actum" – Benefício incabível.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1049767-35.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – PROBLEMAS NOS OMBROS E NO PESCOÇO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – PROBLEMAS NOS OMBROS E NO PESCOÇO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Ausente prova da consolidação da incapacidade em momento anterior à vigência da Lei no 9.528/97 – O direito ao auxílio-acidente somente poderia ser admitido a partir da juntada do laudo pericial aos autos (2018) e, portanto, posteriormente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (2017), razão pela qual evidenciada a não vitaliciedade do benefício acidentário e, em consequência, a impossibilidade de sua cumulação com a aposentadoria – Aplicação do princípio "tempus regit actum" – Benefício incabível.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.